Tribunal: TJSP
Processo: 0005256-10.2024.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto pelo Ministério Público de São Paulo contra decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto para o sentenciado, José Sergio Alves de Lima, após cumprimento dos requisitos subjetivo e objetivo.
II. Questão em Discussão
2. Determinar se a progressão de regime pode ser

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto pelo Ministério Público de São Paulo contra decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto para o sentenciado, José Sergio Alves de Lima, após cumprimento dos requisitos subjetivo e objetivo.
II. Questão em Discussão
2. Determinar se a progressão de regime pode ser deferida sem a realização de exame criminológico, considerando a gravidade dos crimes praticados.
III. Razões de Decidir
3. O sentenciado cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de pena, conforme o art. 112 da LEP, sem justificativa para permanência em regime mais gravoso.
4. A gravidade do crime e a pena a cumprir não justificam a realização do exame criminológico, conforme entendimento do STJ e precedentes do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A progressão de regime pode ser deferida sem exame criminológico, salvo fundamentação concreta. 2. A gravidade abstrata do delito não é suficiente para exigir exame criminológico.
Legislação Citada:
Lei de Execuções Penais, art. 112, § 1o, art. 114, inciso II.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 628.684/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/03/2021.
TJSP, Agravo em Execução Penal no 7003406-81.2019.8.26.0344, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 09.03.2021.
TJSP, Agravo em Execução Penal no 7000013-26.2018.8.26.0590, Rel. Des. Kenarik Boujikian, 2a Câmara de Direito Criminal, j. 20.08.2018.
TJSP, Agravo em Execução Penal no 0001917-85.2019.8.26.0520, Rel. Des. Newton Neves, 16a Câmara de Direito Criminal, j. 17.03.2020